Tribunal: TJDFT
Processo: 0014673-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MUITO BAIXO. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 85, PARÁGRAFO 8o-A, INCLUÍDO PELA LEI 14.365/2022. SENTENÇA PROFERIDA ANTERIORMENTE. NÃO APLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Não há interesse de agir quanto à ação de exigir contas se já restou apurado, em acórdão transitado em julgado proferido em outro feito, que os valores cuja prestação de contas se requer foram considerados indevidos.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa incide quando o proveito econômico obtido não puder ser identificado, por ser inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
3. No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00, não tendo havido alteração no curso da demanda, podendo ser considerado muito baixo, pois, mesmo que hipoteticamente houvesse fixação da verba honorária no patamar máximo de 20% estabelecido no artigo 85 do CPC, esta alcançaria apenas R$ 200,00.
4. É certo que a Lei no 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, passando a estabelecer novos parâmetros para o cálculo dos honorários fixados por equidade. Porém, tal alteração legislativa do CPC somente entrou em vigor a partir da publicação da Lei 14.365, em 03/06/2022, ao passo que a sentença, considerada o marco de fixação dos honorários neste feito, foi proferida em 18/04/2022, antes, portanto, da vigência da lei que alterou a forma de fixação dos honorários por apreciação equitativa.
5. Conforme entendimento firmado pelo STJ, “a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015”. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.).
6. Mostra-se devida a majoração dos honorários a cargo do autor em sede recursal, considerando que ele foi sucumbente na demanda e teve seu apelo desprovido, restando, pois, incurso na regra do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.